Tribunal: TJMT
Processo: 0021969-09.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021969-09.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO), DANIEL SOUZA DA SILVA - CPF: 010.113.011-21 (APELADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTERPOSIÇÃO RECURSAL INTEMPESTIVA – INTIMAÇÃO POR PUBLICAÇÃO NO DJE – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Constatada a intempestividade do recurso, a preliminar apontada pela apelada deve ser acolhida, o que culmina com o não conhecimento da apelação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0021969-09.2016.8.11.0041

APELANTE: CLARO S/A

APELADO: DANIEL SOUZA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
CLARO S/A
,

contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Olinda de Quadros Altomare
, lançada nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por
DANIEL SOUZA DA SILVA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência do débito de R$2.264,37 (dois mil, duzentos e sessenta e quatro reais e trinta e sete centavos), objeto de discussão nos autos, e

condenar a ora apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). Condenou ainda a apelante ao

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que, “
Em sua defesa, a Apelante demonstrou que a parte Apelada não logrou êxito, em demonstrar que houve falha na prestação dos serviços concorrendo para a fraude, destacou a inexistência de qualquer ação ou omissão capaz de gerar a indenização por danos morais, uma vez que apenas exerceu seu direito precípuo de credora
” (sic).

Afirma que
“A empresa demonstrou, em defesa, a ausência de ilícito praticado, visto que os serviços cobrados foram devidamente prestados, logo, a CIA somente agiu em exercício regular do direito”
(sic).

Salienta que
“Ocorre que a parte Apelada possui outro contrato não mencionado em sua peça inicial, registrado sob o no 989373560, que possui saldo em aberto, referente a serviços utilizados e não pagos, conforme abaixo demonstrado”
(sic).

Ressalta que
“os argumentos expostos pelo do D. Juízo a quo não merecem prosperar, uma vez que a Apelada demonstrou que houve a devida prestação de serviços e o magistrado com a devida vênia não considerou as informações prestadas em contestação. Desta forma, requer seja o presente recurso, conhecido e provido para reformar a r. sentença proferida, de modo que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes
” (sic).

Defende que “
para a condenação por dano moral, é imprescindível aferir a presença simultânea de quatro pressupostos: ação ou omissão do agente, dolo ou culpa do agente, relação de causalidade, e o dano experimentado pela vítima, sendo certo que, no caso dos autos, não houve incidência de nenhum desses requisitos por parte desta empresa, de modo que a incidência do instituto é absolutamente indevida. Sem dano e sem qualquer relação de causalidade desse com o possível ofensor, não há lei que obrigue quem quer que seja a proceder ressarcimento pecuniário. Desta forma, quer seja pela ausência de conduta dolosa ou culposa por parte da recorrente, que seja pela falta de nexo de causalidade (ou seja, pela falta de demonstração de danos efetivos), não cabe falar em indenização por danos morais, ao contrário do que foi fundamentado em sentença proferida. Entender em sentido contrário é prestigiar o enriquecimento sem causa da parte contrária, em detrimento da correção com que sempre procedeu a Apelante”
(sic).

A par destes argumentos, requer:
“[...] provimento ao presente Recurso, para que ocorra a reforma da r. sentença prolatada pelo D. Juízo a quo, julgando improcedente a pretensão autoral”
(sic).

Em suas contrarrazões o apelado, pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, ao argumento de que a peça recursal da apelante é intempestiva. E no mérito, postula o desprovimento do apelo.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 236554165.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a parte apelada, em sede de contrarrazões, suscitou a preliminar de intempestividade recursal, sob o argumento de que o recurso interposto pela parte autora está fora do prazo legal.

Analisando o apelo interposto, infere-se pela sua inadmissibilidade em razão da manifesta intempestividade.

Neste contexto, assim dispõe o CPC quanto ao prazo recursal:

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

(...)

§ 5° Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.”

Assim, tratando-se de apelação, nos termos do artigo 1.003, § 5°, do CPC, o prazo para sua interposição é de 15 (quinze) dias úteis, computados da data da ciência dos termos em que a sentença foi proferida.

Com base no exposto, verifica-se que o presente recurso não preenche um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade para o seu conhecimento, eis que extemporâneo.

Isso porque, consoante andamento do processo, a sentença recorrida foi publicada no dia
29/07/2024
,
e contando-se 15 (quinze) dias, úteis, o prazo final seria
19/08/2024
, contudo, o recurso foi interposto na data de
20/08/2024
, ou seja, fora do prazo legal.

Nessas condições, não observado o prazo legal, falta um dos requisitos de admissibilidade recursal.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR –
INTEMPESTIVIDADE - INTERPOSIÇÃO RECURSAL DO APELO DAS REQUERIDAS FORA DO PRAZO LEGAL – INTIMAÇÃO POR PUBLICAÇÃO NO DJE – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO
– MÉRITO - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA NA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA BARIÁTRICA – RECUSA INDEVIDA – PLEITO DE MAJORAÇÃO PELO AUTOR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DAS REQUERIDAS NÃO CONHECIDO.

Constatada a intempestividade do recurso, a preliminar apontada pela parte autora merece ser acolhida, o que culmina com o não conhecimento da apelação interposta pelas requeridas.

A negativa de cobertura de procedimento médico, pela operadora de plano de saúde, gera verdadeiro sofrimento psíquico ao associado, a ensejar indenização por dano moral, uma vez que interfere em seu bem-estar, ocasionando insegurança, aflição psicológica, ainda mais levando em consideração sua situação já fragilizada, em decorrência do mal que o acomete, por isso, merece ser mantido o valor fixado a título de dano moral, se, observadas as circunstâncias do caso concreto, houve o atendimento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”
(N.U 1011878-44.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 13/11/2023) (Negritei)

“RECURSO DE
APELAÇÃO
- USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE –
INTEMPESTIVIDADE
- RECURSO NÃO CONHECIDO.

Restando patente a
intempestividade
do recurso, este não deve ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade.
”
(N.U 1000929-91.2018.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024) (Negritei)

Ressalte-se, no mais, que a tempestividade constitui requisito genérico de admissibilidade dos recursos, matéria de ordem pública cognoscível mesmo de ofício, razão pela qual não se sujeita à preclusão, tampouco fere o princípio da não surpresa (art. 10, CPC).

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO
, ante o não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal:
a tempestividade
.

Por conseguinte, diante do trabalho adicional nesta instância,
majoro
a verba honorária devida pela parte autora recorrente de 16 para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024